Tribunal: TJBA
Processo: 8032107-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032107-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BARBARA RITA TEIXEIRA XAVIER

Advogado(s)
:
IAN VITOR BRANDAO LAGO, ARIEL DENIZARD COUTO SILVA

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A e outros (8)

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, RODRIGO SCOPEL, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pela consumidora contra decisão do Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu pedido de tutela de urgência para limitar os descontos mensais em seus proventos, os quais comprometem aproximadamente 65% de sua remuneração líquida. A parte Agravante sustenta que a manutenção dos descontos viola sua dignidade e o direito ao mínimo existencial, pleiteando a aplicação da Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) para limitar as consignações a um patamar razoável. A decisão liminar recursal antecipou a tutela para limitar os descontos a 35% para empréstimos e 5% para cartão de crédito consignado.

II. Questão em discussão

As questões em debate são: (i) a análise da preliminar de ilegitimidade passiva da empresa PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A; (ii) a verificação da presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano; (iii) a possibilidade de limitação judicial dos descontos em folha de pagamento, de forma unificada, para preservar o mínimo existencial da consumidora em situação de superendividamento, mesmo antes da audiência de conciliação; e (iv) a hierarquia e aplicabilidade das normas que regem a matéria, incluindo o Código de Defesa do Consumidor, a Lei nº 10.820/2003, os Decretos Estaduais sobre o programa Credcesta e os Decretos Federais que regulamentam o mínimo existencial.

III. Razões de decidir

A preliminar de ilegitimidade passiva da empresa PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A é rejeitada, pois, sob a ótica do direito do consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços respondem solidariamente por eventuais danos, aplicando-se a teoria da aparência. No mérito, a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência merece reforma. A fundamentação utilizada pelo juízo de origem, baseada no Tema Repetitivo 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, é inaplicável ao caso, pois trata de descontos em conta-corrente, enquanto a situação em análise envolve majoritariamente empréstimos consignados em folha de pagamento, regidos por legislação específica (Lei nº 10.820/2003). A proteção ao mínimo existencial, decorrência direta do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), prevalece sobre os interesses meramente contratuais e patrimoniais das instituições financeiras. A Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) instituiu um microssistema protetivo que visa exatamente resgatar a dignidade do consumidor de boa-fé, permitindo a repactuação global de suas dívidas. Os Decretos Federais nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023, que estabelecem um valor fixo para o mínimo existencial, não podem se sobrepor à análise concreta do caso e à proteção integral determinada pela lei e pela Constituição. Da mesma forma, a existência de margens de consignação distintas, como a do Programa Credcesta (Decreto Estadual nº 18.353/2018), não impede a análise unificada do endividamento, pois o objetivo da lei é tratar a situação de insolvência do consumidor de forma global. A probabilidade do direito da Agravante é evidente, diante do comprometimento excessivo de sua renda, e o perigo de dano é iminente, relacionado à sua própria subsistência. A medida é reversível e proporcional, justificando a intervenção judicial para garantir o equilíbrio da relação contratual e a dignidade da consumidora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. A proteção ao mínimo existencial, fundada no princípio da dignidade da pessoa humana, autoriza a limitação judicial do somatório de descontos de empréstimos em folha de pagamento a um percentual que garanta a subsistência do consumidor, mesmo em sede de tutela de urgência e antes da audiência de conciliação prevista na Lei do Superendividamento. 2. Normas infralegais, como decretos, que estabelecem um valor fixo para o mínimo existencial ou criam margens de consignação autônomas, não podem prevalecer sobre a análise judicial do caso concreto e sobre os princípios e regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor e da Constituição Federal, devendo o endividamento ser analisado de forma global. 3. Pela teoria da aparência e pela responsabilidade solidária na cadeia de consumo (art. 7º, parágrafo único, do CDC), todos os que participam da oferta de um produto ou serviço, como no caso do programa Credcesta, são partes legítimas para responder à ação em que se discutem as obrigações dele decorrentes."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8032107-72.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BARBARA RITA TEIXEIRA XAVIER
e como Agravados
BANCO MASTER S/A e outros
. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a decisão de primeiro grau e confirmar a tutela recursal deferida, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

DESA. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

RELATORA

GMVF06